Tribunal: TJMT
Processo: 1044944-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-20
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1044944-19.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (ADVOGADO), ROBSON MERLO CORREIA - CPF: 024.918.841-43 (PACIENTE), 5o VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS-MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FABRICIO CRISOSTOMO SANTOS - CPF: 062.870.011-35 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), LUCIA DE SOUZA - CPF: 571.420.091-87 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. TRÁFICO
DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO DE
DROGAS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. QUANTIDADE
D
E ENTORPECENTES.
MODUS OPERANDI
. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:

Habeas Corpus
impetrado contra decisão prolatada que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva

pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico
.
A defesa alegou constrangimento ilegal por ausência de fundamentação concreta e
requer
a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, sustentando a primariedade, bons antecedentes e condições pessoais favoráveis do paciente.

II. Questão em discussão:

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais e constitucionais que justifiquem a manutenção da prisão preventiva do paciente, à luz da gravidade concreta da conduta, da quantidade e da natureza das drogas apreendidas, do
modus operandi
e do risco de reiteração delitiva.

III. Razões de decidir:

1.
A prisão preventiva encontra amparo no art. 312 do CPP, quando evidenciado o
periculum
libertatis
, sendo admissível para a garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do crime praticado.

2.
A expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — mais de 230 kg de maconha, do tipo “
skunk
” e “haxixe”, fracionados em centenas de porções — indica a magnitude da empreitada criminosa e o risco de reiteração delitiva.

3.
O
modus operandi
, com utilização de dois veículos de grande porte, comboio em rodovia federal, emprego de rádios comunicadores e logística interestadual, revela alto grau de organização criminosa e periculosidade dos agentes envolvidos.

4.
A presença de condições pessoais favoráveis, como residência fixa, trabalho lícito ou primariedade, não afasta, por si só, a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência consolidada do STJ e do TJMT.

5.
A decisão impugnada está devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, inexistindo constrangimento ilegal ou ausência de motivação idônea.

6.
As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para assegurar os fins legais, dada a gravidade concreta do delito e a estrutura da atividade ilícita identificada.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

A gravidade concreta do delito de tráfico de drogas, evidenciada pela expressiva quantidade de entorpecentes e pelo
modus operandi
interestadual, justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. 2. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais do art. 312 do CPP. 3. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão deve ser avaliada à luz da periculosidade do agente e do contexto fático concreto.

Dispositivos relevantes citados:

Arts
. 282, §

6o, 312, 313, I, e 319, do Código de Processo Penal; art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII, da Constituição Federal; art. 33,
caput
, e art. 40, inc. V, da Lei n. 11.343/06.

Jurisprudência relevante citada:

STJ –
AgRg
no HC n. 806.211/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 21/3/2023,
DJe
24/3/2023;
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
08/03/2024;
AgRg
no HC n. 1.008.832/PR, Rel. Min. Carlos Cini
Marchionatti
(Des.
Conv
. TJRS), Quinta Turma, j. em 17/6/2025, DJEN 25/6/2025.

TJMT – HC n. 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. em 12/09/2025; TJMT – Enunciados n. 6 e 43, Câmaras Criminais Reunidas.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
ROBSON MERLO CORREIA
, indicando como autoridade coatora o Juízo da
5
a Vara Criminal da Comarca de
Rondonópolis
(MT) que, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.
1030364-72.2025.8.11.0003
, converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva.

Em suas razões, a defesa
alega a ocorrência de constrangimento ilegal em razão da ausência de fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva
,
violando o princípio da proporcionalidade e a natureza excepcional dessa medida. Alega que a quantidade de droga apreendida (mais de 230 kg de maconha, tipo "
s
k
u
nk
" e "haxixe") e o
modus operandi
(transporte em comboio, uso de

dois veículos de grande porte, logística de tráfico interestadual)

não indicam periculosidade elevada, não sendo justificável a prisão cautelar extrema.

Sustenta
que
, na pior das hipóteses, o acusado atuou como "mula" ou transportador, o que, embora grave, não equivale à figura do traficante habitual ou líder de organização, e não embasa a presunção de periculosidade para a custódia preventiva.

Assevera que o paciente é primário,

tem
bons antecedentes,
possui residência fixa
,
trabalho lícito
,
arrimo de família
, não se dedica a atividade criminosa
,
n
ão integra organização criminos
a
e demonstra condições pessoais favoráveis, de modo que seriam plenamente cabíveis a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, nos termos do art. 319
,
do CPP.

Juntou documentos (Id.
335842391
a
33584239
6
).

Liminar
indeferida
(Id.
336818851
).

As informações foram prestadas pelo Juízo de origem

(Id.
338490351
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça
A
ntonio

S
ergio
C
ordeiro
P
iedade
, opinou pela denegação da ordem (Id. 339189857).

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
Habeas Corpus
há de ser submetido a julgamento.

No caso versando
,

ao manter a prisão preventiva do paciente
,
o magistrado consignou:

(...)
.
No presente caso, observa-se que não houve qualquer alteração fática

ou jurídica capaz de infirmar os fundamentos que ensejaram a decretação da prisão

preventiva, razão pela qual subsistem íntegros os motivos da custódia.

Conforme se verifica dos autos, o Juízo Plantonista
converteu as prisões em flagrante em preventiva para garantia da ordem pública, em razão das circunstâncias concretas da prática delitiva
, notadamente a
expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos — mais de 230 kg de maconha, fracionados em centenas de porções embaladas individualmente, conforme laudo pericial de ID 214489890 — transportados em comboio por dois veículos de grande porte na BR-364, circunstâncias que evidenciam o elevado grau de organização da empreitada e a gravidade concreta da conduta
.

Posteriormente, este Juízo, em 13/11/2025 (ID 214743586), já

procedeu à reavaliação das prisões nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP,

ocasião em que manteve integralmente a custódia cautelar, reconhecendo a

persistência dos fundamentos da decisão proferida pelo Juízo plantonista.

Desde então, não houve qualquer alteração fático-jurídica que

justifique a revogação das prisões. Nesse contexto, a
gravidade concreta do fato — evidenciada pela quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, caráter interestadual do transporte e modo de execução da conduta — demonstra de forma inequívoca o potencial lesivo da ação e o risco concreto de reiteração delitiva, legitimando a segregação cautelar como medida necessária à garantia da ordem pública.

Ademais,
a quantidade e natureza das drogas apreendidas (maconha

tipo “
skunk
” e “haxixe”, de alta concentração de THC) evidenciam o possível envolvimento em atividade criminosa de maior estruturação, não se tratando de caso de tráfico eventual ou de pequena monta
.

O conjunto de elementos informativos revela um
modus operandi

cuidadosamente estruturado
, com a
utilização de dois veículos de grande porte em deslocamento conjunto pela BR-364, transportando mais de 237 kg de maconha convenientemente fracionada e acondicionada em centenas de porções, além do emprego de rádios comunicadores e logística compatível com atividade organizada de tráfico interestadual, reforçando a
periculosidade dos agentes e a gravidade concreta do contexto fático
.

Em situações análogas, o Superior Tribunal de Justiça tem

reconhecido a idoneidade da prisão preventiva quando demonstrado, de forma

objetiva, que as circunstâncias do fato revelam envolvimento com o tráfico em larga

escala e risco de reiteração delitiva, conforme o seguinte precedente:

“AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
.
TRÁFICO

INTERESTADUAL DE DROGAS. EXPRESSIVA QUANTIDADE DE

DROGA APREENDIDA. BATEDOR DO TRÁFICO
. FUNDAMENTAÇÃO

IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES

ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO

PROVIDO. 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática

deste Relator, que não conheceu da impetração e manteve a prisão

preventiva. 2. Para a decretação da prisão preventiva, é indispensável a

demonstração da existência da prova da materialidade do crime e a

presença de indícios suficientes da autoria. Exige-se, mesmo que a

decisão esteja pautada em lastro probatório, que se ajuste às hipóteses

excepcionais da norma em abstrato (art. 312 do CPP), demonstrada,

ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ. 3.
No

caso, as instâncias ordinárias fundamentaram a prisão preventiva na

necessidade de garantia da ordem pública, devido à gravidade

concreta da conduta, evidenciada pela apreensão de expressiva

quantidade de drogas - 20 porções
sk
u
nk
, pesando cerca de 4,5kg, e

306 tijolos de maconha, pesando cerca de 254,8kg - que seriam

transportadas do Município de Campo Grande (MS) para o Município

de Araçatuba (SP). Ademais, consignou-se que o paciente exercia a

função de batedor do tráfico, sendo responsável por escoltar o

veículo em que são transportadas as drogas, o que demonstra o

maior envolvimento com o tráfico e a periculosidade do agente.
4.

Sobre o tema, esta Corte Superior possui entendimento no sentido de que

"são fundamentos idôneos para a decretação da segregação cautelar no

caso de tráfico ilícito de entorpecentes a quantidade, a variedade ou a

natureza das drogas apreendidas, bem como a gravidade concreta do

delito, o
modus operandi
da ação delituosa e a periculosidade do agente"

(
AgRg
no HC n. 725.170/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha,

Quinta Turma, julgado em 5/4/2022,
DJe
de 11/4/2022). 5. A tese de que o

agravante exerceria a função de "mula" não foi objeto de análise pelo

Tribunal de origem, de modo que o seu enfrentamento por este Superior

Tribunal de Justiça configuraria indevida supressão de instância (
AgRg
no

HC n. 677.741/MS, relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA,

julgado em 21/9/2021,
DJe
27/9/2021). 6.
Condições subjetivas

favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, residência

fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar,

quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão

preventiva. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares

diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências

menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública
.

Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento.” (
AgRg
no

HC n. 806.211/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta

Turma, julgado em 21/3/2023,
DJe
de 24/3/2023).

Cumpre salientar, ainda, que as condições pessoais favoráveis, por si

sós, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva, tampouco

impedem a decretação da custódia quando presente o
periculum
libertatis
, conforme já

uniformizado por este Egrégio Tribunal de Justiça:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco

impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum

libertatis
.” (TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência no101532/2015, DJE no 9998, disponibilizado em 11/04/2017, publicado em

12/04/2017).

Ademais, a substituição por medidas cautelares diversas mostra-se

inadequada e insuficiente diante da gravidade da conduta e do contexto fático, uma

vez que tais providências não se revelam adequadas ou suficientes para assegurar os

fins previstos no art. 282, incisos I e II, do CPP.

Por fim, cumpre salientar que a prisão foi reavaliada por este Juízo nos

termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, permanecendo válidos os fundamentos

da decisão anterior, inexistindo fato novo apto a ensejar sua revogação.

Diante do exposto,
INDEFIRO
os pedidos de revogação das prisões

preventivas, mantendo as segregações cautelares dos autuados, com fundamento nos

arts
. 312, 316, parágrafo único, e 282, § 6o, do Código de Processo P
enal. (...). (Id.
335842395
– p. 27-31
)
(grifos meus)
.

É da jurisprudência pátria a possibilidade de se recolher alguém ao cárcere quando presentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal.

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente comprovada a existência do
periculum
libertatis
, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, não em meras conjecturas.

Note-se que a prisão preventiva se trata propriamente de uma prisão provisória e dela se exige venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (CF, art. 5o, inciso LXI). Mormente porque a fundamentação das decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CF, art. 93, inciso IX).

Evidencia-se que no caso dos autos o decreto de prisão cautelar encontra-se devidamente fundamentado, tal qual exige a legislação vigente. Foram regularmente tecidos argumentos idôneos e suficientes para o encaminhamento ao cárcere provisório, portanto não vislumbro irregularidades na decisão que decretou a segregação do paciente, pois demostrados os indícios suficientes de autoria, bem como a gravidade concreta do crime que lhe é imputado, de modo a dar ensejo à manutenção da prisão preventiva.

No caso em exame, a autoridade apontada como coatora fundamentou a conversão da prisão em flagrante em preventiva na presença do
fumus
commissi
delicti
, evidenciado pelos indícios de autoria e materialidade delitiva constantes nos autos.

No tocante aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se a presença do
periculum
libertatis
, evidenciado pela quantidade de entorpecente
s
apreendido
s
–

mais de 230
kg
de maconha
(
tipo “
skunk
” e “haxixe”
)
, fracionados em centenas de porções embalados individualmente
e

transportados em comboio por dois veículos de grande porte na BR-364
. A
lém
disso, foram utilizados
rádios comunicadores e
uma
logística compatível com
o
de

tráfico interestadual
organizado.

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a

quantidade
e qualidade
d
os
entorpecentes apreendidos,
a forma de acondicionamento,
bem como pelo
modus operandi
compatível com atividade organizada de tráfico interestadual.

Nesse sentido, colaciono entendimento jurisprudencial, inclusive deste Sodalício:

Teses de julgamento: “1
. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pela quantidade e diversidade de drogas mantidas em depósito pelo agente, constitui fundamento idôneo para a decretação/manutenção da prisão preventiva, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, quando presentes indícios de seu envolvimento com organização criminosa.
2. Mostra-se inviável a concessão da prisão domiciliar quando há exposição dos filhos a risco, consubstanciado na utilização da residência para a comercialização e depósito de drogas, circunstância que contraria a finalidade protetiva da lei de regência”.

Dispositivos relevantes citados: CPP,
arts
. 312, 313, 318 e 319; Lei 11.343/06, art. 33.

Jurisprudência relevante citada: STJ -
AgRg
no HC: 867.619/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 04/03/2024; TJMT – HC: 1022152-71.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, j. 12/09/2025.

(N.U 1027742-29.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/10/2025,
Publicado
no DJE 10/10/
2025
) (grifos meus).

Tese de julgamento:1. A prisão preventiva é admissível quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal, demonstrados de forma concreta e individualizada.
2. A gravidade concreta do crime, a vinculação a organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a manutenção da custódia cautelar.
3. A alegação de cerceamento de defesa não pode ser conhecida na instância superior quando ausente prévia provocação do juízo de origem. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a decretação ou manutenção da prisão preventiva quando verificado o
periculum
libertatis
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o,
incs
. LIV, LXI, LXVIII; CPP,
arts
. 312, 315, § 2o, 319, 647 e 648; CP, art. 288; Lei n. 10.826/2003, art. 17.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, Enunciado n. 6, Câmaras Criminais Reunidas, j. 17.04.2024; TJMT, Enunciado n. 43, Câmaras Criminais Reunidas, j. 08.06.2022.(N.U 1019841-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/07/2025,
Publicado
no DJE 25/07/
2025
)(grifos meus).

Portanto, há motivação suficiente para demonstrar a necessidade de prisão para a garantia da ordem pública, pois a decisão objurgada encontra-se fundamentada com base em elementos concretos, haja vista o magistrado de primeiro grau ter ressaltado a grande
quantidade de entorpecentes apreendidos(
mais de
230
kg
de maconha
)e
transportados em comboio por dois veículos de grande porte na BR-364
,

utilizados
rádios comunicadores
,
compatível com
o
de

tráfico interestadual
organizado
,

a natureza da infração e os indícios de participação em organização criminosa, fatores que por si só bastariam para a segregação do paciente.

Além disso, o
s crimes, em tese, praticado
s
, possuem pena máxima privativa de liberdade superior a4(quatro) anos, cumprindo o requisito previsto no inciso I, do art. 313, do CPP, o que demonstra a necessidade da segregação cautelar neste momento processual e da inadequação das medidas cautelares diversas da prisão.

Quanto aos alegados predicados pessoais favoráveis do paciente, consigno que a primariedade, ausência de maus antecedentes e eventual residência fixa, por si só, não são suficientes a obstar a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva (art. 313, inciso III, do CPP), assumindo relevo o disposto no Enunciado Orientativo n. 43, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o
periculum
libertatis
”.

Nesse contexto, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que tais características, por si só, não são suficientes para ensejar a revogação da prisão preventiva e/ou substitui-la por medidas cautelares diversas da prisão.

A propósito:

(...).Quanto aos predicados pessoais abonadores, consoante o pacífico entendimento jurisprudencial, eventuais condições pessoais favoráveis do acusado, não garantem a ele o direito à revogação da custódia cautelar. (STJ, 6a Turma, RHC 21.989/CE, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias, j. 06/12/2007, DJ 19/12/2007).

(...).A existência de predicados pessoais favoráveis não garante, de forma automática, a liberdade do acusado (...). (
AgRg
no HC n. 822.453/RS, Rel. Min. Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. em 14/8/2023,
DJe
de 17/8/2023).

A propósito, acerca da matéria, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, CORRUPÇÃO DE MENOR E FRAUDE PROCESSUAL – PRISÃO PREVENTIVA – DECISÃOCONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOSPESSOAIS E SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA. SUBSIDIARIAMENTE,APLICAÇÃO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS OU PRISÃO DOMICILIAR – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.(...)
Eventuais condições pessoais favoráveis do agente não autorizam a revogação da custódia preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação (Enunciado Criminal n. 43, TJMT)
. (...) Ordem denegada. (N.U 1001382-91.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/03/2024,
Publicado
no DJE 11/03/
2024
).

Ressalta-se que, no presente caso, a adoção de medidas cautelares alternativas não se revela apropriada (conforme art. 282, I e II, § 6o,do CPP), visto que a justificativa utilizada pelo Juízo de primeira instância foi a necessidade de garantir a ordem pública
e gravidade concreta
.

O caso em testilha encontra-se em sintonia com o entendimento jurisprudencial do STJ, veja-se:

As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
. (
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 8/3/
2024
).

Nesse sentido, (...)
exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas
(
AgRg
no HC n. 888.387/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. em 05/03/2024,
DJe
de 08/03/2024).

Impende consignar que embora o impetrante sustente a desproporcionalidade da segregação, ressalto que toda e qualquer prisão antes da sentença condenatória transitada em julgado tem caráter provisório e cautelar, o que não se confunde com a reprimenda definitiva ou com o seu regime de cumprimento, de maneira que a análise da proporcionalidade entre a custódia preventiva e a pena a ser aplicada ao final é questão afeta ao juiz de primeira instância, considerando os fatos e evidências apresentados no caso específico, sendo que a prisão preventiva tem natureza distinta da pena a ser aplicada.

Diante desse quadro não verifico na decisão hostilizada qualquer evidência concreta que justifique a revogação do decreto prisional ou sua substituição por medidas cautelares menos severas.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
impetrada em favor de
R
obson
M
erlo
C
orreia

para manter a decisão de primeiro grau por estes e seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/01/2026